Tribunal: TJMT
Processo: 0003761-14.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003761-14.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JANDIR JOSE MILAN - CPF: 344.840.941-34 (EMBARGANTE), JESSICA MARILIA ALMEIDA SOUSA - CPF: 019.503.681-65 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MATÉRIA AMBIENTAL - QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS TANTO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO QUANTO NO PRIMEIRO ACLARATÓRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

2. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

3. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado, ante à ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANDIR JOSÉ MILAN contra acórdão proferido em sede de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação Cível nº 0003761-14.2017.811.0082, o qual, à unanimidade, foi rejeitado por ausência de omissão e contradição.

Alega o Embargante obscuridade no acórdão, uma vez que o próprio Embargado requereu a extinção da Ação de Execução Fiscal nº 1033008-15.2018.811.0041 referente à CDA nº 2017470094.

Reafirma ocorrência de aceitação tácita da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Logo, ocorreu perda do interesse recursal.

Sustenta ainda obscuridade no acórdão, pois houve erro de fiscalização, uma vez que a propriedade rural não exercia atividade exploratória, necessidade de produção de prova pericial.

Alega omissão no acórdão, pois deixou de analisar o processo administrativo onde comprova a ocorrência de prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 223008170.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

As matérias acima já foram expressamente apreciadas quando do julgamento do primeiro Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo mesmo Embargante.

No que concerne a alegação de obscuridade por perda de interesse recursal, uma vez que o próprio Embargado requereu a extinção da Ação de Execução Fiscal nº 1033008-15.2018.811.0041 referente à CDA nº 2017470094, assim restou consignado no acórdão embargado,
in verbis:

Não há como afirmar que a CDA nº 2017470094 e acostada no Id. 203307786 foi cancelada em razão de aceitação tácita da sentença proferida no presente feito, haja vista que sobre a CDA pende a Ação de Execução Fiscal nº 1033008-15.2018.811.0041, a qual tramita perante à Vara Especializada de Execução Fiscal.

Assim, o cancelamento da referida CDA ocorreu em razão de decisão proferida na Ação de Execução Fiscal acima ou em razão de aceitação tácita da sentença proferida pelo juiz de primeiro grau no presente feito?

Diante da dúvida em responder a indagação acima, não há falar em perda superveniente do objeto.

Apenas para efeito de registro, em consulta ao sistema PJe 1º e 2º Graus na data de hoje (05/07/2024), houve na Ação de Execução Fiscal nº 1033008-15.2018.811.0041 interposição de Recurso de Apelação que, embora já tenha sido julgado, não ocorreu o trânsito em julgado.

Consta apenas, no último andamento processual, decurso de prazo para o ora Embargante, Jandir José Milan, no dia 24/06/2004.

Diante dessa situação processual, não há como afirmar que ocorreu a perda do interesse recursal.

Quanto à alegação de obscuridade no acórdão, pois houve erro de fiscalização, uma vez que a propriedade rural não exercia atividade exploratória, necessidade de produção de prova pericial, restou destacado no acórdão embargado que a pretensão do Embargante não era a discussão sobre a atividade da propriedade, mas sim a declaração de prescrição.

Para que não paire dúvidas sobre a pretensão do Embargante, transcrevo parte do acórdão embargado onde a matéria foi expressamente decidida,
in verbis:

No que concerne tange à alegação de omissão no acórdão, ante ao erro de fiscalização, uma vez que a propriedade rural não exercia atividade exploratória e necessidade de realização de prova pericial, cuja ausência caracteriza cerceamento de defesa, faço a seguinte ponderação.

Embora tenha o Embargante mencionado na exordial o erro na fiscalização, não era essa a sua real pretensão.

A pretensão do Embargante, desde o início da ação, foi obter o reconhecimento da prescrição, o que fica bastante evidente nos pedidos por ele formulados na petição inicial, os quais estão assim redigidos,
in verbis:

Feitas a ponderações acima, requer que Vossa Excelência se digne a:

a) conceder a Tutela de Urgência, consistente na suspensão dos efeitos da CDA nº. 2017470094, culminando por determinar a retirada e/ou a abstenção de apontamento e protesto do titulo no cartório e nos órgãos de proteção ao crédito;

b) deferir o prazo de 5 dias para apresentação de caução caso seja condição para a concessão da liminar;

c) determinar a citação do Requerido para apresentar defesa, sob pena de ser presumido corno aceitos os fatos alegados;

d) Declarar a prescrição intercorrente do processo administrativo, tomando nula a decisão que considerou procedente o Auto de Infração, bem como a que a homologou, culminando por declarar a extinção da multa apontada em desfavor do Autor;

e) no mérito, requer a confirmação da Tutela de Urgência, ou em caso de indeferimento, a concessão em sentença, culminando por julgar procedente a demanda no sentido de declarar a inexistência da multa e nulo o processo administrativo, bem como a nulidade da CDA n°. 2017470094.

f) caso não seja esse o vosso entendimento, requer que o Juízo determine a diminuição da multa aplicada para o patamar mínimo, justamente pela falta de fundamentação para aplicação no montante sancionado;

g) condenar o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor dado à causa;

h) deferir a produção de todas as provas em direito admitidas, e que porventura se fizerem necessárias;

i) Atendendo o disposto no artigo 319, VII do NCPC, o Autor consigna que tratando-se de direito indisponível, pois no polo passivo da lide encontra-se ente público, não possui interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação;

j) Nos termos do artigo 319, §1°, o Autor requer que o Requerido decline em sua defesa seu endereço eletrônico.

k) determinar que todas as intimações do feito sejam endereçadas aos procuradores USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO.

Dá-se à causa o valor de R$ 108.383,72.

Nestes termos

Pede Deferimento (NEGRITEI)

No que tange a alegação de omissão no acórdão, pois deixou de analisar o processo administrativo onde comprova a ocorrência de prescrição intercorrente, ressalto que o processo administrativo foi analisado de forma expressa pelo Colegiado, não só quando do julgamento do primeiro aclaratório, como também no momento do julgamento do próprio Recurso de Apelação.

Tanto é verdade que foi mencionado o seu início e término para efeito de aplicação do Decreto Estadual nº 1986/2013 e análise da prescrição intercorrente.

Transcrevo, pois, parte do acórdão onde a questão foi abordada expressamente,
in verbis:

O Auto de Infração nº 119002 e objeto da ação de base que originou o presente recurso foi lavrado em 15/04/2009.

O processo administrativo (Processo nº 317840/2009) foi iniciado em 12/05/2009 e finalizado em 04/02/2015.

Já o Decreto Estadual nº 1.986/13, entrou em vigor no dia 01/11/2013, ou seja, iniciou a sua vigência após a instauração do processo administrativo questionado pelo Autor na ação originária.

Logo, este não pode ser aplicado de forma retroativa. (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024